Tribunal: TJES
Processo: 5000245-41.2024.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000245-41.2024.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: RENATA LYRIO CORDEIRO PORTO
COATOR: CONDOMINIO DO EDIFICIO BOLONHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.° 5000245-41.2024.8.08.9101

Embargante: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOLONHA

Embargado: RENATA LYRIO CORDEIRO PORTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INEXISTÊNCIA VÍCIOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOLONHA,
verifico que a embargante sustenta em síntese:
a)
que o acórdão proferido padece de vícios que merecem ser sanados;
b)
que ante a regular intimação da parte agravada, a aplicação da multa do art. 1.021, §4° do CPC é cabível;
c)
que não foram devidamente apreciados os pedidos formulados pela agravante.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

Os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - REJEIÇÃO. Devem ser rejeitados os embargos de declaração se inexistentes os pressupostos previstos no art. 535 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade ou contradição. TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1.0024.04.375381-3/002 EM APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1.0024.04.375381-3/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - EMBARGANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS E OUTRO(A)(S) - EMBARGADO(A)(S): ABIGAIR DAVI DE OLIVEIRA SOUZA E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE.

No acórdão proferido o então Relator entendeu por bem a não aplicação da multa do artigo 1.021, §4° do CPC, tendo em vista a ausência de citação da parte contrária, o que o ora embargante discorda.

Ocorre que não há qualquer incorreção, visto que ainda que a parte tenha se manifestado ao agravo interposto, tal manifestação é possível sem que tenha havido a citação, previamente, o que, de fato, ocorreu nos presentes autos.

De igual modo, não há que se falar em ausência de apreciação dos pedidos formulados da agravante por parte do Relator, visto que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado acerca da ausência de ilegalidade ou manifesta teratologia que induzisse o cabimento do Mandado de Segurança outrora impetrado.

Assim, verifico, no caso em apreço, um mero inconformismo por parte da embargante, o que leva este Relator ao entendimento de não dar provimento aos presentes embargos de declaração opostos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo o voto proferido tal como foi lançado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)